Tribunal: TJPA
Processo: 0804228-36.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804228-36.2024.8.14.0015

APELANTE: CAROLAYNE DE PAULA ALCOFORADO MONTEIRO, CRISTIANO TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, aplicando-se as penas de 10 anos e 7 meses de reclusão a uma recorrente e de 8 anos e 9 meses de reclusão ao outro, ambas em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com redução da pena. A d. Procuradoria de Justiça pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, inclusive quanto ao emprego de arma de fogo; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não enseja nulidade quando tal meio de prova não constitui o único fundamento da condenação, estando a autoria e a materialidade demonstradas por outros elementos probatórios idôneos.

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por prova testemunhal coerente, imagens de câmeras de segurança, autos de reconhecimento, perícia prosopográfica e confissão parcial de um dos recorrentes.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

6. O emprego de arma de fogo ficou evidenciado pelo relato consistente da vítima, aliado ao contexto probatório, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do CP, mostrando-se adequada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como a aplicação das causas de aumento e do concurso formal.

8. De ofício, é possível a correção de erro material na dosimetria, desde que não importe em reformatio in pejus, ajustando-se a pena de uma das recorrentes para 10 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da pena de uma das recorrentes, sem agravamento da situação processual.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, parágrafo único, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal, Acórdão nº 17290253/PA, Rel. Juiz convocado José Antônio Cavalcante, j. 27/11/2023; TJPA, Apelação Criminal, Acórdão nº 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17/07/2023; TJDFT, Apelação Criminal 0004194-20.2018.8.07.0009/DF, Rel. Des. Cruz Macedo, Primeira Turma Criminal, j. 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, com correção de ofício da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Carolayne de Paula Alcoforado Monteiro e Cristiano Trindade da Silva, inconformados com os termos da decisão que os condenou, respectivamente, as penas de 10 anos e 07 meses de reclusão e de 08 anos e 09 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I c/c art. 70, ambos do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduzem os recorrentes que não foram seguidos os ditames legais para a realização do reconhecimento presencial, motivo pelo qual deve ser considerado nulo o suposto reconhecimento pessoal feito na fase inquisitiva. No mérito, requerem sua absolvição; apontam carência probatória do emprego efetivo de arma na prática delitiva e ausência de prova pericial de lesividade, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, para o fim de afastar a majorante em questão, com a consequente redução da pena. Pretende ainda que seja afastada a condenação do pagamento de indenização à título de danos mínimos por ausência de instrução específica.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merecem prosperar as pretensões dos recorrentes.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante da perícia prosopográfica, auto de reconhecimento de pessoa, auto de reconhecimento fotográfico, bem como diante da prova testemunhal e confissão do apelante Cristiano Trindade da Silva.

O recorrente Cristiano afirmou em juízo que: “se envolveu com uma mulher, descobrindo posteriormente que ela era esposa de um indivíduo influente no mundo do crime; que dois homens o teriam procurado em sua residência, coagindo-o a cometer o delito sob ameaça de morte.”

A vítima PAOLA, em seu depoimento, afirmou que o réu CRISTIANO teve participação ativa na prática do delito, eis que foi o responsável por ameaçá-la com uma arma de fogo e recolher os celulares.

Ressalto que o reconhecimento fotográfico, apesar de não ter obedecido aos ditamos do art. 226, II do CP, não se mostram como única prova existente nos autos capaz de levar à condenação dos réus. Assim, as provas testemunhais e os vídeos captados pela câmera de segurança da loja comprovam a atuação dos réus.

O recorrente Cristiano, na audiência realizada perante o Juízo, afirmou ter se envolvido com uma mulher, descobrindo posteriormente que ela era esposa de um indivíduo influente no mundo do crime. Segundo seu relato, dois homens o teriam procurado em sua residência, coagindo-o a cometer o delito sob a ameaça de morte.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226, do CPP.

As declarações da vítima PAOLA CRISTINA SANTOS DE MELO, id-25288393, demonstram a dinâmica da ação criminosa: “que entrou um casal, que foi atendê-los, que eles anunciaram o assalto, que o homem levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo, que a mulher a colocou dentro do banheiro onde ficou um tempo até eles irem embora, que eles recolheram os aparelhos celulares e saíram, que o prejuízo foi em torno de R$15.000,00, que eles levaram diversos aparelhos celulares, que subtraíram o seu aparelho celular, que o casal dispensou seu aparelho celular na rua que foi recolhido por um popular que devolveu 30 minutos depois, que a mulher anunciou o assalto, que o homem recolheu os aparelhos celulares, que a mulher recolheu seu aparelho celular, que realizou o reconhecimento do homem (CRISTIANO) na delegacia, que ficou em uma sala e visualizou o réu, que não estava ao lado de outras pessoas no ato, que fez o reconhecimento da mulher (CAROLAYNE) por fotografia, pois o delegado exibiu as fotografias dela, que em decorrência do roubo ficou amedrontada.”

A vítima RYAN MATEUS PEREIRA BRITO afirmou em juízo, id-25288392, que “extraiu as imagens das câmeras de segurança da loja, que sua ex-funcionária (PAOLA) foi trancada no banheiro, que os réus subtraíram 90% do estoque, 09 aparelhos celulares, sendo 05 xiomi lacrados e 04 iphone seminovos, que o prejuízo estimado foi de R$ 25.000,00, que a vítima (PAOLA) relatou que o homem estava armado e levantou a camisa e mostrou a arma de fogo, que recuperou 04 aparelhos celulares, 02 iphone e 02 xiomi, que forneceu as imagens à polícia, a ação criminosa durou 25 minutos, que a vítima (PAOLA) ficou em torno de 07 minutos presa no banheiro, que os assaltantes subtraíram o aparelho celular da vítima (PAOLA), mas dispensaram na rua quando perceberam que o aparelho celular estava sendo rastreado.”

O réu CRISTIANO afirmou, id-25288403, que “se envolveu com uma mulher; que o marido dela descobriu e mandou dois homens a sua casa e realizaram uma chamada de vídeo, onde lhe deram a opção de perder a vida ou participar do roubo; que conhece CAROLAYNE de vista, que ela chegou na sua casa e foram até a loja, que CAROLAYNE o ajudou, que ninguém estava armado, que era uma capa de celular transparente, que ambos recolheram os aparelhos celulares, que foi CAROLAYNE que usou a capa de celular para fazer menção de estar armada, que CAROLAYNE que ficou com os aparelhos celulares.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

Desta forma, os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual se mostram coerentes e harmônicos entre si, confirmando a autoria delitiva, bem como o concurso de agentes e a utilização de arma de fogo, razão pela qual afasto a pretensão absolutória
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do recorrente CRISTIANO

A pena base foi fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão e 12 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes às ci
rcunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo: “
Circunstâncias do crime: desfavoráveis, devido ao roubo ter sido praticado em estabelecimento comercial, o que é causa idônea para exasperar a pena base; Consequências do crime: desfavoráveis, visto o considerável prejuízo financeiro, pois a maior parte dos bens subtraídos não foram recuperados pela vítima
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, bem como a redução da pena em 1/6, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I, (emprego de arma de fogo), bem como a elevação da pena em 2/3, conforme disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias multa.

“Art. 68, parágrafo único, CP - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Por fim, mantenho o concurso formal de crimes, art. 70 do CP e, uma vez que o delito foi cometido em face de duas vítimas, mantenho a aplicação de apenas uma das penas, aumentada de 1/6, totalizando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

2)

Da recorrente CAROLAYNE

A pena base foi fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão e 12 dias multa, eis que valoradas negativamente as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime, a quais mantenho, diante da adequada fundamentação utilizada na sentença, como a seguir transcrevo: “Circunstâncias do crime: desfavoráveis, devido ao roubo ter sido praticado em estabelecimento comercial, o que é causa idônea para exasperar a pena base; Consequências do crime: desfavoráveis, visto os abalos psicológicos experimentados pela vítima, que ficou amedrontada, além do fato de perder o emprego devido ao roubo afetar as atividades do seu empregador.”

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, CP (concurso de pessoas) e § 2º-A, I, CP (emprego de arma de fogo), bem como a elevação da pena em 2/3, conforme disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, totalizando 09 anos de reclusão e 20 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Por fim, mantenho o concurso formal de crimes, art. 70, do CP, e, uma vez que o delito foi cometido em face de duas vítimas, permanece a aplicação de apenas uma das penas, aumentada de 1/6, restando 10 anos e 6 meses de reclusão e 23 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Passo a corrigir, de ofício, a pena fixada na sentença (10 anos e 7 meses de reclusão) para 10 anos e 6 meses de reclusão, mantendo os 18 dias multa, diante da vedação à
reformatio in pejus
.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena da recorrente
Carolayne de Paula Alcoforado Monteiro
, e nego provimento ao recurso do outros acusado/recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026